Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713031-59.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DILSA MARIA DA SILVA, JESSICA SOARES GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JESSICA SOARES GONCALVES, DILSA MARIA DA SILVA, ENIO MATHEUS DA SILVA LOUZEIRO Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial (ID 74594494). Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES